Tribunal: TJES
Processo: 5017447-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017447-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANDRE ROCHA SOUSA e outros
RECORRIDO: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CONTRATAÇÃO POR DISCRIMINAÇÃO. OBESIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. AUTONOMIA DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5017447-12.2022.8.08.0012

Recorrentes: CARLOS ANDRÉ ROCHA SOUSA e RENATA DE SOUZA MARTINS VIDAL

Recorrido: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4510674).

Compulsando o Recurso Inominado

interposto por
CARLOS ANDRÉ ROCHA SOUSA e RENATA DE SOUZA MARTINS VIDAL,
verifico que os recorrentes sustentam, em síntese, terem sofrido prejuízos extrapatrimoniais em razão da negativa de contratação de plano de saúde por parte da empresa recorrida, em razão da declaração de saúde preenchida pela 2ª recorrente (RENATA), informando o seu peso, o que motivou a recusa por conta da obesidade. Por tais motivos, pleiteiam pela reforma da sentença e condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se, de fato, houve violação ao direito da personalidade dos recorrentes em razão de eventual falha na prestação do serviço por parte do recorrido, que não aprovou a proposta de adesão do plano de saúde aos recorrentes.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Isso porque, não obstante a inconteste negativa da ré na contratação de plano de saúde pelos autores, decerto que não há nos autos provas de que essa recusa tenha se dado por discriminação em desfavor da autora RENATA devido ao peso por ela informado na declaração de saúde.

Em verdade, sequer esse documento foi juntado aos autos, assim como não foi apresentada a resposta dada pela ré à corretora com quem os autores realizaram as tratativas.

Dessarte, os requerentes deixaram de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado por eles, pelo que não cumpriram com o ônus probatório que lhes cabia (CPC, art. 373, inc. I).

Não bastasse isso, ainda que houvesse comprovação de que a recusa da ré é decorrente das informações prestadas nas declarações de saúde enviadas pelos autores, há de se considerar os riscos envolvidos nas condições pré-existentes, cabendo, a priori, às operadoras essa avaliação de acordo com o equilíbrio financeiro.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente os autos, não verifico comprovada,
in casu,
a ocorrência de danos morais, passíveis de indenização, isto porque, conforme sabiamente destacado pelo juízo de piso, não há prova de que a recusa na contratação pela operadora de plano de saúde (parte recorrida) tenha sido motivada pela declaração de saúde preenchida pelos recorrentes (registre-se que as conversas de
whatsapp
apresentadas em conjunto com a inicial são referentes às tratativas iniciais realizadas entre a corretora de seguros e os recorrentes, não existindo qualquer prova de que a parte recorrida tenha negado a contratação em razão da alegada obesidade da 2ª recorrente).

Além do mais, é sabido que as relações jurídicas decorrentes de relações contratuais são regidas pelos princípios da autonomia de vontade das partes e da liberdade de contratar, destacando-se que compete à parte contratante a análise da proposta de adesão, avaliando as peculiaridades do caso e os riscos inerentes, em decorrência das condições pré-existentes à proposta, não ensejando em eventual condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais diante da mera negativa de contratação.

Como se não bastasse, a parte recorrente poderia ter contratado plano de saúde com outra operadora, conforme sugerido pela própria corretora.

Dessa forma, a parte recorrente não comprovou a existência de nenhum fato ofensivo, tampouco qualquer violação a direito de personalidade, pressuposto imprescindível para que faça jus ao acolhimento do pleito compensatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CARLOS ANDRÉ ROCHA SOUSA e RENATA DE SOUZA MARTINS VIDAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)